Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600805-23.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELIZABETE CHABOUSKI
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELIZABETE CHABOUSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
23/06/2021
Número: 0600805-23.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600805-23.2020.6.16.0203
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600805-23.2020.6.16.0203
que, acolhendo os embargos de declaração opostos, julgou procedente a representação formulada
em face de Osmar Luiz Palinski, Joersio Carlos de Vargas, Lauri Pedro de Vargas, Elizabeth
Chabovski, e, por consequência, com fundamento no art. 17, da Resolução n. 23.453/2019, do TSE,
c/c § 3°, do art. 33, da Lei das Eleições, confirmou os efeitos da decisão liminar, para o fim de
proibir a divulgação da referida pesquisa sob qualquer forma publicitária ou de propaganda, e
condenou os representados Osmar Luiz Palinski, Joersio Carlos de Vargas, Lauri Pedro de Vargas,
Elizabeth Chabovski ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, nos
termos da fundamentação acima exposta. (Representação Impugnação de Registro de Pesquisa
com pedido de liminar ajuizada pela coligação O Progresso Continua em face de Osmar Luiz
Palinski, Joersio Carlos de Vargas, Lauri Pedro de Vargas, Elizabeth Chabovski e Instituto Paraná
Pesquisas, alegando que os representados, a mando do primeiro e do segundo representado,
visando promover sua candidatura, promoveram em data de 12/11/2020 a divulgação de pesquisa
de opinião, utilizando-se seus perfis no facebook, afirmando que estavam vários pontos
percentuais a frente dos demais candidatos, bem como, indicando inclusive, um suposto número
de registro junto a justiça eleitoral. Publicação: "Joersio Vargas Virmond já decidiu no dia 15 de
novembro Pesquisa Registrada 42% Osmar Palinski 30,8% Neimar 21,2% Zé Almeida 6,0%
Indecisos Pesquisa realizada entre os dias 7 a 9 de novembro de 2020 com 326 eleitores. Pesquisa
registrada pela Paraná Pesquisas com o número: TSE PR-08436/2020". Aduz serem os dados
falsos, por não existir essa pesquisa registrada no sistema. Afirma violação ao art. 33, §§3º e 4º da
Lei nº 9.504/97; recurso adesivo com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
(RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
ELIZABETE CHABOUSKI (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)

JOERSIO CARLOS DE VARGAS (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
LAURI PEDRO DE VARGAS (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
(RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
JOERSIO CARLOS DE VARGAS (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
LAURI PEDRO DE VARGAS (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
ELIZABETE CHABOUSKI (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO (ADVOGADO)
O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
(RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36928
016
16/06/2021 17:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.106

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600805-23.2020.6.16.0203 –
Virmond – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ELIZABETE CHABOUSKI
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - OAB/PR0074467
EMBARGANTE: JOERSIO CARLOS DE VARGAS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - OAB/PR0074467
EMBARGANTE: LAURI PEDRO DE VARGAS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - OAB/PR0074467
EMBARGADO: O Progresso Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - OAB/PR0091455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
IRREGULAR. OMISSÃO ACERCA DO
PAGAMENTO
DA
MULTA.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, NO CASO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
Num. 36928016 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542

eliminar contradição existente no
julgado.
2.
Embargos
conhecidos
e
parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos, para o fim de suprir
omissão quanto ao pagamento da
multa imposta, que deverá ser suportada solidariamente pelos embargantes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOERCIO CARLOS DE
, em face do acordão nº
VARGAS, LAURI PEDRO DE VARGAS E ELIZABETH CHABOUSKI
58.688, que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. RECURSO ADESIVO.
REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PESQUISA IRREGULAR NO
FACEBOOK. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA
ELEITORAL. OFENSA AO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE RECONHECIDA EM RAZÃO DE QUEM DIVULGOU A
PESQUISA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO EM VALOR INFERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
DO MERO BENEFICIÁRIO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
CAUSAM
E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A legislação eleitoral estabelece que a pesquisa deve ser registrada na
Justiça Eleitoral até cinco dias antes de sua divulgação, sujeitando os
responsáveis pela não observância desse comando ao pagamento da multa
prevista nos arts. 33, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e 17 da Res.-TSE
23.600/2019.
2. A jurisprudência do TSE é no sentido de que, em regra, “todos aqueles que
divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive
aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa originalmente publicada
por terceiro, estão sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art.
33 da Lei 9.504/97” (AgR-AI 1074-40, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
6.10.2017).
Num. 36928016 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542

3. A mera condição de beneficiário não confere, por si, legitimidade ao
candidato beneficiado pelo resultado para figurar no polo passivo da
Representação por divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
4. Verificada a infração, a pena aplicada deve respeitar os limites - máximo e
mínimo - do preceito secundário da norma, em obediência ao Princípio da
Legalidade. Precedentes do TSE.
5. O pedido de parcelamento da multa não pode ser apreciado em sede de
juízo de cognição, mas apenas após o trânsito em julgado.
6. Recurso Eleitoral conhecido e provido. Recurso Adesivo conhecido e
parcialmente provido.
Os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, porquanto:
não se
i)
manifestou a respeito de aspectos fáticos, considerando parâmetros do TSE no julgamento do
Recurso Especial nº 41492;
não se pronunciou a respeito de que os próprios eleitores terem
ii)
sido ludibriados pela informação, vez que acreditaram que teria sido encaminhada por
jornalista local;
a determinação do art. 9º, da Res.-TSE 23.610/2019 não se estende aos
iii)
eleitores;
não restou claro se a multa arbitrada seria individual ou solidária.
iv)
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada (id. 35695116).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
Num. 36928016 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542

II.iii. No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam.
Constou no acórdão embargado o seguinte:
“(...)
Na mesma linha, o entendimento esposado no Acórdão nº 57.974, nos autos
de REl nº 0600880-65.2020.6.16.0008, de relatoria do e. Rogério de Assis,

que asseverou o seguinte: “Dessa forma não há como se alegar que apenas
quem realizou a pesquisa sem o devido registro que deve ser penalizado, na
verdade a pena recai em todo aquele que divulga pesquisa sem registro,
conforme se verifica do art. 33, § 3º da Lei 9.504/97, transcrito acima.
Afasta-se assim a alegação do recorrido de que não foi o responsável pela
realização da pesquisa".

Dessa forma, mesmo que os recorrentes tenham apenas compartilhado a
pesquisa eleitoral, cabia-lhes ter se informado sobre a origem da pesquisa e
se efetivamente teve prévio registro na Justiça Eleitoral – o que é inclusive
disponibilizado em endereço eletrônico – não podendo se eximir da suas
responsabilidades. Ao contrário, fizeram constar em vermelho que a pesquisa
seria registrada, como bem se vê nas imagens acima colacionadas.”

Ou seja, restou claro no acórdão que o entendimento desta Corte Eleitoral é no
sentido de que “
e não apenas
a pena recai em todo aquele que divulga pesquisa sem registro”
naquele que realiza a pesquisa sem o devido registro perante o TSE.
Ainda, observa-se que constou no acórdão embargado que os recorrentes, ora
embargantes, fizeram questão de chamar atenção ao fato de que a pesquisa tinha sido
efetivamente registrada perante a
nclusive, soma-se o fato de que nas
JUSTIÇA ELEITORAL. I
postagens realizadas no perfil da rede social de
foram feitos diversos
JOERSIO
questionamentos acerca da veracidade do referido registro, contando com resposta e interação
por parte de
, como bem se observa (id. 25460216):
LAURI
Num. 36928016 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542

Portanto, não prospera a alegação de que “os próprios eleitores terem sido

ludibriados pela informação, pois acreditaram que teria sido encaminhada por jornalista local e,
. Ao contrário, os embargantes foram

assim, não teriam motivo para duvidar de seu conteúdo”
explicitamente questionados acerca da veracidade do registro da pesquisa e nada fizeram a
respeito.
Ademais, não se tratam de simples eleitores, como querem fazer crer, mas
visivelmente de apoiadores de
, como bem se observa dos vídeos
OSMAR PALINSKI
constantes dos ids. 25460066 e 25460116, dos quais se extrai os seguintes trechos:
Vídeo de
(id. 25460066):
JOERSIO

“(...) Meu nome é Joersio (...)
:
Eu apoio o Palinski pela seguinte história
A gente chegou em Virmond no ano de 1986 e logo conheci Osmar Palinski
numa batalha pela emancipação do município de Virmond.
Pleiteamos juntos essa emancipação (...)
Conseguimos a emancipação desse município (...)
Palinski, então candidato a prefeito, a primeira gestão, eleição de 92 (...).
Fui candidato a vereador junto com Osmar Palinski e acompanhei toda
essa primeira gestão e vejo no Osmar Palinski uma pessoa que (...)

nesta eleição e com certeza é o melhor caminho para a população (...)
Baseado em tudo isto, foi onde eu optei também, por minha livre e
em apoiar
espontânea vontade, em conversa com a minha esposa também
Num. 36928016 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542

Então eu peço a toda população do município de Virmond, com todo
carinho, com muito respeito, que votem 19 dia 15 de novembro.”
Vídeo de
(id. 25460116):
LAURI
“(...) Meu nome é Lauri (...)
Sou filho de Astrogildo Antonio Vargas, que ajudou o Osmar Palinski a
emancipar Virmond.
porque as únicas coisas que existem em
Eu apoio o Osmar Palinski
Virmond, Osmar Palinski que fez (...)
Por isso no dia 15 vamos votar 19 (...)”
Assim, restou evidente que a postagem transbordou o legítimo direito de
expressão e comunicação, levando ao conhecimento público o resultado de uma pesquisa
fraudulenta com o nítido intuito de interferir no comportamento do eleitorado, vez que publicada
em rede social dos embargantes, em um município pequeno - aproximadamente 3.400
eleitores -, no qual o prefeito foi eleito com apenas 1.195 votos.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve
ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. MIN. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
, Acórdão de 16/05/2013)
LÓSSIO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel.
, Acórdão
MIN. HENRIQUE NEVES DA SILVA
de 09/05/2013)

Por outro lado, restou omisso no acórdão se a multa arbitrada deveria ser paga
de forma individual ou solidária, motivo pelo qual devem ser acolhidos parcialmente os
Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas para o fim de esclarecer que a
, considerando-se
citada multa deverá ser suportada de forma solidária pelos embargantes
incluídos no acórdão os elementos indicados, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e acolher parcialmente os Embargos
de Declaração opostos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a condenação
ao pagamento de multa é solidária.
Num. 36928016 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600805-23.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: JOERSIO CARLOS DE VARGAS - EMBARGANTE: LAURI
PEDRO DE VARGAS - EMBARGANTE: ELIZABETE CHABOUSKI - Advogados dos
EMBARGANTES: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, SINTIA
NASCIMENTO MONTEIRO - EMBARGADA: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP /
77-SOLIDARIEDADE - Advogado da EMBARGADA: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA -
PR0091455 - RECORRENTE / RECORRIDO: OSMAR LUIZ PALINSKI - Advogados do
RECORRENTE / RECORRIDO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076, SINTIA NASCIMENTO MONTEIRO - PR0074467.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36928016 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:18:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617184225500000036009542
mero do documento: 21061617184225500000036009542